Tribunal: TJSP
Processo: 2286103-89.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Embargos à execução. Gratuidade da justiça. Indeferimento. Pessoa física. Lucro bruto anual consistente em R$1.440.000,00. Circunstância incompatível com alegada impossibilidade de pagamento das custas processuais sem prejuízo do sustento próprio e/ou da família. Dívidas adquiridas que não caracterizam a impossibilidade financeira da agravante. Decisão mantida. Recurso não provido.